Tribunal: TJDFT
Processo: 0745732-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPENSAÇÃO. PRESERVAÇÃO DO VALOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No caso, evidencia-se que o saldo da reserva de poupança mantido pela devedora junto à instituição credora fora destinado ao pagamento da dívida mediante compensação. Assim, constituía ônus da própria credora, recebedora e custodiante do numerário, providenciar para preservar seu valor, o que afasta a plausibilidade de sua tese recursal.

2. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.